Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742782-74.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: OTONIEL FERREIRA DA SILVA EIRELI DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 31/12/21 (id 35433560), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR